Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711611-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Embargado: Hilbert Silva Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16039604) interpostos pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra a decisão (Id. 16025020) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Verifica-se que a embargante acostou aos autos documentos novos (Id. 16812164, Id. 16812166, Id. 16812167 e Id. 16812168). Assim, manifeste-se o embargado a respeito dos aludidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator